Tribunal: TJDFT
Processo: 0707133-09.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLATAFORMA DE COMPRA. EMPRÉSTIMO. ACORDO NÃO COMPROVADO. SALDO DEVEDOR EXISTENTE. COBRANÇA DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade da dívida remanescente em favor do recorrente, bem como para condená-lo à obrigação de não mais efetuar cobranças relativas à dívida que se declara inexistente. O juízo de origem concluiu que a autora/recorrida efetuou o pagamento do boleto dentro do prazo, conforme os termos do acordo e por isso restou evidenciado o erro cometido pelo recorrente ao desconsiderar os termos do referido pacto.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que a recorrida teria adquirido um empréstimo utilizando-se do Mercado Créditos, entretanto só haveria realizado o pagamento parcial do débito. Assevera que não existiria nenhum acordo firmado entre as partes e que ainda haveria saldo em aberto para pagamento. Defende que, diferentemente do alegado, apenas teria orientado a recorrida entrar em contato com o recorrente para que houvesse a negociação do seu débito. Aduz que não poderia ser atribuída responsabilidade ao recorrente, sendo que a recorrida foi quem teria contratado empréstimo e não quitado o valor devido.
4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. A recorrida não apresentou contrarrazões ID. 33668476.
6. O recorrente juntou petição informando o cumprimento da sentença ID. 33668480.
7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), conforme o teor da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
9. A controvérsia instaurada na fase recursal restringe-se acerca de existência de saldo devedor em favor do recorrente fruto da inadimplência parcial da recorrida após contratação de empréstimo.
10. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
11. Entendo que a recorrida não comprovou a existência de eventual acordo firmado entre as partes, pois com a ausência de seus termos não há como aferir se o valor pago ID. 33668241 seria suficiente para quitar integramente do débito.
12. Outrossim, observo os requisitos legais para que fosse dada a quitação da dívida não foram preenchidos, já que, sem os termos do possível acordo formulado entre as partes, não há como designar o valor da dívida, tampouco concluir que as circunstâncias narradas demonstram que a dívida foi paga, conforme o teor do art. 320 do Código Civil: “A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.”
13. Portanto, não vislumbro falha na prestação de serviços do recorrente (art. 14 do CDC).
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
15. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.